Tribunal: CARF
Processo: 10880.679820/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.679820/2011-85
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.516 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/10/2006
ICMS NA BASE DE CÁLCULO PIS E COFINS
Nos termos do decidido no RESP 574.706, julgado em 15/03/2017, e de acordo
com a modulação dada a essa decisão no julgamento dos embargos de
declaração oposto aquele decisum, em 13/05/2021, deve ser excluído da base
de cálculo do PIS e da COFINS o valor do ICMS dos processos
administrativos protocolados até 15/03/2017, caso dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte em face
do Acórdão 3302-005.971, o qual restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 13/10/2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.679820/2011-85
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.516 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.679820/2011-85

ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO (PIS/COFINS).
IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS compõe a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS,
integrando, portanto, o conceito de receita bruta.
Agravado o despacho inicial que havia negado seguimento ao apelo do
contribuinte, foi exarado um segundo despacho complementar, o qual deu seguimento à matéria
quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS.
O recurso especial do contribuinte pede, em suma, que se aplique ao caso vertente
o decidido pelo STF no REsp 574.706, julgado em repercussão geral, no sentido de que o ICMS
não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer que o recurso especial do
contribuinte seja improvido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
Quanto à exclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições sociais PIS e
COFINS, deve ser aplicado o RICARF, mais especificamente neste caso, o art. 62, § 1o, II, b.
Ocorre que o STF em julgamento na sistemática da repercussão geral, decidiu, em
15/03/2017, no Recurso Extraordinário 574.706 que o ICMS deve ser excluído da base de
cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, cuja ementa daquele julgado dispõe:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO
DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração
da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de
faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.516 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.679820/2011-85

3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo
daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve
ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime
de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS
e da COFINS.
Contra esse aresto forma interpostos embargos de declaração, que foi julgado
recentemente, em 13/05/2021. A decisão nos aclaratórios foi a seguinte:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data
em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não
compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas
as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que
proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco
Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade
ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das
contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS
destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes.
Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário,
13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
Dessa forma, tendo sido o presente processo administrativo protocolado (data de
envio da PER/DCOMP) antes de 15/03/2017, os efeitos da decisão do STF deve ser aplicada ao
mesmo.
Com efeito, no caso vertente deve ser provido o especial do contribuinte para que,
nos termos do RICARF, aplicando-se a decisão do STF no REsp 574.706, bem como a
modulação de seus efeitos, o ICMS seja excluído da base imponível do PIS e da COFINS.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço do recurso especial do contribuinte e dou-lhe
provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital